Tribunal: TJPA
Processo: 0814883-65.2022.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0814883-65.2022.8.14.0006

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: JOSE RAUL LOPES BRITTO JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO

PROCESSO Nº 0814883-65.2022.8.14.0006

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: ANANINDEUA/PA

(2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: BANCO DO BRASIL S.A.

ADVOGADO: ITALO SCARAMUSSA LUZ

APELADO: JOSÉ RAUL LOPES BRITTO JÚNIOR

ADVOGADO: MARCIO DE NAZARÉ FERREIRA CASTRO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
:
direito civil e do consumidor. Apelação cível. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c repetição de indébito e danos morais. Empréstimo consignado. Fraude alegada. Ônus da prova. Validade parcial das contratações. Responsabilidade objetiva da instituição financeira. Repetição em dobro. Dano moral mantido. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por BANCO DO BRASIL S.A. contra sentença que, nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Repetição de Indébito, Danos Morais e Tutela de Urgência, julgou procedentes os pedidos para declarar inexistentes dois contratos de empréstimo consignado (R$ 50.000,00 e R$ 5.900,00), condenar o banco à devolução em dobro dos valores descontados, ao pagamento de R$ 1.000,00 a título de danos morais e determinar a compensação entre valores creditados e a condenação.

II.
Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se os contratos de empréstimo consignado nº 966962358 (R$ 50.000,00) e nº 980746589 (R$ 5.900,00) foram validamente celebrados, diante da alegação de fraude; e (ii) estabelecer se subsistem a repetição em dobro e a indenização por danos morais.

III.
Razões de decidir

3.

A relação jurídica é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, conforme arts. 2º e 3º do CDC e Súmula 297 do STJ.

4.

As instituições financeiras respondem objetivamente por danos decorrentes de fortuito interno, inclusive fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da Súmula 479 do STJ.

5.

Incumbe ao banco comprovar a existência e regularidade da contratação quando impugnada pelo consumidor, nos termos do art. 373, II, do CPC, sendo inviável exigir prova negativa do autor.

6.

Quanto ao contrato nº 966962358 (R$ 50.000,00), o banco apresenta instrumento contratual e comprova a disponibilização do valor na conta do autor, evidenciando a manifestação de vontade e atendendo aos requisitos do art. 104 do Código Civil, o que afasta a alegação de inexistência da relação jurídica.

7.

A comprovação documental da contratação e do crédito afasta a necessidade de perícia grafotécnica, admitindo-se a demonstração da validade do negócio por outros meios de prova.

8.

Quanto ao contrato nº 980746589 (R$ 5.900,00), o banco não junta instrumento contratual válido nem elementos aptos a comprovar a modalidade de contratação ou a manifestação de vontade do consumidor, sendo insuficiente o mero depósito do valor para demonstrar anuência válida.

9.

A ausência de contrato válido torna indevidos os descontos decorrentes do contrato de R$ 5.900,00, impondo a manutenção da declaração de inexistência da relação jurídica quanto a essa operação.

10.

A repetição do indébito em dobro é devida, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, independentemente da comprovação de má-fé subjetiva, quando configurada cobrança contrária à boa-fé objetiva, conforme entendimento do STJ (EAREsp 676.608/RS).

11.

O dano moral decorre dos descontos indevidos em verba de natureza alimentar, sendo a indenização fixada em R$ 1.000,00 adequada aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, além de atender ao caráter pedagógico da medida, não se mostrando ínfima ou excessiva.

IV.
Dispositivo e tese

12.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. Incumbe à instituição financeira comprovar a existência e validade do contrato de empréstimo consignado quando impugnado pelo consumidor.

2. A mera disponibilização de valores na conta do correntista não supre a ausência de prova da manifestação de vontade para contratação de empréstimo. 3. A repetição do indébito em dobro, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, independe da demonstração de má-fé subjetiva quando ausente engano justificável. 4. O desconto indevido decorrente de contrato não comprovado configura dano moral indenizável, devendo o quantum observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CC, arts. 104 e 944; CDC, arts. 2º, 3º e 42, parágrafo único; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 479; STJ, EAREsp 676.608/RS; STJ, AgInt no AREsp 898.540/SP; TJPA, AC nº 00028824120168140055; TJPA, AC nº 00103527020118140051; TJPA, AC nº 0001688-25.2013.8.14.0018; TJMG, Apelação Cível 1.0000.23.064098-9/001; TJMT, Apelação nº 1015468-61.2020.8.11.0015.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
0801664-88.2025.8.14.0067

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE: MARIA DA LUZ SILVA PEREIRA

ADVOGADOS: MAYCO DA COSTA SOUZA e TONY HEBER RIBEIRO NUNES

APELADO: BANCO PAN S/A

ADVOGADO: ROBERTO DOREA PESSOA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

DECISÃO

Cuida-se de manifestação da parte recorrente (ID 35492149), na qual sustenta a inaplicabilidade do Tema nº 1.414 do Superior Tribunal de Justiça ao presente feito, ao argumento de que a controvérsia versaria sobre inexistência de contratação, por ausência de manifestação de vontade válida.

É o relatório do essencial.

Decido
.

A pretensão não merece acolhimento.

Com efeito, o Tema nº 1.414/STJ foi afetado para definição de parâmetros acerca da validade e eventual abusividade dos contratos de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), especialmente quanto ao dever de informação, à forma de amortização da dívida e às consequências jurídicas decorrentes da eventual invalidação do negócio.

No caso concreto, diversamente do alegado pela parte recorrente, a controvérsia não se limita à hipótese de inexistência de contratação.

Com efeito, a autora também desenvolve argumentação voltada à
abusividade da modalidade contratual denominada cartão de crédito consignado (RMC) em sua réplica de ID 34761985
, afirmando que tal operação “
máscara um empréstimo pessoal
”, seria marcada pela “
onerosidade excessiva
” e pela “
perpetuidade da dívida
”, além de apontar violação ao dever de informação.

Ademais, a própria peça defensiva da autora registra que a “
modalidade RMC, como contratada pela Autora em 04/08/2022
”, apresenta vícios estruturais, e, ao final, postula,
de forma expressa e subsidiária, a conversão do ajuste para as condições de um empréstimo consignado comum
, caso não seja reconhecida a nulidade integral do negócio jurídico (ID 34761985 – pág. 9).

Tal contexto evidencia que a discussão travada nos autos envolve, precisamente, a validade, os efeitos e a eventual revisão de contrato de cartão de crédito consignado, matéria que se insere diretamente no objeto do Tema nº 1.414/STJ.

Nessa perspectiva, não há falar em distinção relevante apta a afastar a incidência do referido repetitivo, sendo adequada a manutenção do sobrestamento, nos termos do art. 1.037, II, do CPC, a fim de resguardar a uniformidade da jurisprudência, a segurança jurídica e a isonomia.

Ante o exposto,
MANTENHO o sobrestamento do feito
, até o julgamento definitivo do Tema nº 1.414 pelo Superior Tribunal de Justiça.

Belém/PA,
data registrada no Sistema PJe
.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

VOTO

VOTO

Conheço dos recurso, pois tempestivo e encontram-se presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecas.

O ponto central da controvérsia consiste em definir se os contratos de empréstimo consignado impugnados pelo autor foram regularmente celebrados, notadamente diante da alegação de fraude e da necessidade de comprovação da manifestação de vontade do consumidor. Em outros termos, deve-se aferir se a instituição financeira se desincumbiu do ônus de demonstrar a existência, validade e regularidade de cada uma das contratações discutidas, bem como se subsistem os consectários condenatórios fixados na origem.

Inicialmente, registre-se que a relação jurídica em exame é nitidamente de consumo, incidindo as normas do Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos arts. 2º e 3º do CDC e da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “
o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”.

Sobre fraude para a obtenção de serviços bancários, é certo que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que tal ação ilícita integra o risco da atividade do banco, sendo considerada fortuito interno, tornando a responsabilidade da instituição financeira objetiva, conforme Súmula 479:

"As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias"

Sendo assim, em demandas análogas, a jurisprudência pátria tem entendido que tanto a demonstração da contratação quanto a comprovação de que o saque foi cedido ao consumidor são essenciais à aferição da regularidade na prestação do serviço:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO - SAQUES FORMALIZADOS MEDIANTE CARTÃO E SENHA PESSOAL - ILÍCITO NÃO COMPROVADO - NEGÓCIO CELEBRADO EM TERMINAL DE AUTOATENDIMENTO - UTILIZAÇÃO DE CARTÃO E SENHA - VALIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. - O fornecedor de serviços independentemente da existência de culpa, responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, salvo quando comprovada inexistência do defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. A guarda do cartão é de responsabilidade do titular, assim como a manutenção do sigilo da senha de uso pessoal e intransferível para ser utilizada nas operações bancárias, seja as realizadas no caixa ou pela internet, não constituindo ônus do fornecedor do serviço. Demonstrado que as contratações questionadas ocorreram em terminal eletrônico com uso de senha pessoal não se configura falha na prestação do serviço.
- Em se tratando de ação declaratória de inexistência de débito, a jurisprudência pátria tem se manifestado no sentido de que o ônus da prova da existência da relação contratual é do credor, porquanto inviável exigir prova negativa do autor/pretenso devedor. Incidência da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova. - Tendo a instituição financeira comprovado que o consumidor possui conta corrente perante o banco, bem como demonstrando que o empréstimo foi contratado, por meio de terminal de autoatendimento, com a utilização de cartão pessoal e senha do cliente, inviável reconhecer a existência de fraude, sobretudo quando o valor emprestado foi disponibilizado na conta do consumidor, que não impugnou adequadamente tais fatos.
V.V. - De acordo com as disposições do Código de Defesa do Consumidor, é objetiva a responsabilidade do fornecedor pelos danos decorrentes do vício de seus produtos e da falha na prestação dos seus serviços. - Recai sobre o credor o ônus de comprovar a origem e a regularidade dos saques realizados na conta poupança da autora. - As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos do entendimento pacificado pela Súmula n°. 479 do STJ. - Na fixação de indenização por dano moral, deve o magistrado analisar as lesões sofridas pela parte e a sua extensão, de forma atenta aos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento ilícito.”.

(TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.064098-9/001, Relator(a): Des.(a) Fabiano Rubinger de Queiroz, Relator(a) para o acórdão: Des.(a) Cavalcante Motta, 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/08/2023, publicação da súmula em 17/08/2023 - grifei)

Nada obstante, a responsabilidade objetiva não exime o julgador de examinar individualmente a prova produzida quanto a cada contrato impugnado, sobretudo quando há mais de uma operação bancária discutida nos autos. A conclusão pela inexistência de um contrato não implica, automaticamente, a invalidade de outro, caso este esteja amparado por documentação suficiente a revelar a manifestação de vontade do consumidor e a efetiva disponibilização do crédito.

No caso concreto, a demanda envolve dois contratos de empréstimo consignado: o contrato nº
966962358
, no valor de
R$ 50.000,00
, e o contrato nº
980746589
, no valor de
R$ 5.900,00
.

Quanto ao contrato nº
966962358
, no valor de
R$ 50.000,00
, observa-se que a instituição financeira apresentou documentação suficiente para demonstrar a existência da contratação, bem como comprovou a disponibilização do valor na conta bancária de titularidade do autor por meio de extrato bancário. Nessa hipótese, a presença de instrumento contratual (ID 35033538), associada à comprovação do crédito em favor do consumidor (ID 35033539 – pág. 28), confere lastro probatório suficiente à tese defensiva, afastando, quanto a essa operação específica, a alegação de inexistência da relação jurídica.

Com efeito, nos termos do art. 104 do Código Civil, a validade do negócio jurídico pressupõe agente capaz, objeto lícito, possível, determinado ou determinável, e forma prescrita ou não defesa em lei.
Demonstrada a contratação e comprovada a disponibilização do numerário ao consumidor, não há fundamento suficiente para manter a declaração de inexistência do contrato de R$ 50.000,00, sob pena de desconsiderar a prova documental produzida e instaurar indevido desequilíbrio contratual.

Feitas estas considerações, o acervo documental é suficiente para demonstrar a inexistência de fraude na contratação de modo a afastar a necessidade de realização de prova pericial:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CUMULADO COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – DESNECESSIDADE – ELEMENTOS DE PROVA DE EVIDENCIAM A LETIGIMIDADE DA CONTRATAÇÃO – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO TEMA 1.061/STJ – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – CONFIGURAÇÃO - PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE – ADMISSIBILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO
. Uma vez comprovada a relação jurídica, alicerçadora dos descontos efetuados na folha de pagamento do autor, inviável o acolhimento do pedido de declaração da inexistência de débito pretendido. O Tema 1.061 do STJ não impõe à casa bancária a realização de perícia grafotécnica para comprovar a autenticidade da assinatura do consumidor, porquanto admite que seja constatada por outro elemento de prova.
Mesmo depois de o banco ter juntado todos os documentos necessários para a comprovação da relação jurídica questionada, a autora continuou a sustentar a ilegitimidade do ajuste, incidindo na conduta descrita no artigo 80, II, do CPC. Outrossim, por meio de consulta realizada junto ao PJE (primeiro grau), é possível verificar que a autora propôs várias ações com o mesmo argumento, algumas delas contra a instituição financeira apelada, demonstrando a utilização do processo para alcançar objetivo ilegal, evidenciado pelo caráter predatório da demanda, incorrendo na conduta descrita no artigo 80, III, do CPC.”.
(TJ-MT 10154686120208110015 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 24/08/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/08/2022 - grifei)

Logo,
em relação ao contrato nº 966962358, deve ser reformada a sentença para reconhecer a validade da contratação,
com o consequente restabelecimento da relação jurídica e da exigibilidade das obrigações dela decorrentes.

Diversa, contudo, é a conclusão quanto ao contrato nº
980746589
, no valor de
R$ 5.900,00
.

Embora conste nos autos a informação de que o valor foi creditado na conta do autor, tal circunstância, isoladamente, não é suficiente para comprovar a contratação válida. O depósito do numerário pode demonstrar circulação patrimonial, mas não substitui a necessária prova da manifestação de vontade do consumidor, especialmente quando este nega expressamente a contratação.

Nesse ponto, competia ao banco, nos termos do art. 373, II, do CPC, comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado pelo autor, demonstrando a existência de contrato válido, com elementos mínimos de identificação da modalidade de contratação, aceite, assinatura física ou eletrônica, registros de autenticação, logs sistêmicos ou qualquer outro dado apto a confirmar a manifestação de vontade do consumidor.

A sentença consignou que, quanto ao empréstimo consignado nº
980746589
, o banco deixou de juntar contrato físico ou eletrônico válido, não havendo sequer informação suficiente acerca da modalidade de contratação — se por internet banking, caixa eletrônico ou meio físico.

Desse modo, ainda que tenha havido depósito do valor de R$ 5.900,00 na conta do autor, a ausência de contrato válido impede o reconhecimento da regularidade da operação. A mera disponibilização do crédito não comprova, por si só, a anuência do consumidor à contratação do empréstimo, sobretudo em se tratando de relação de consumo e de contrato consignado, com descontos incidentes sobre verba de natureza alimentar.

Portanto, quanto ao contrato nº
980746589
, deve ser mantida a sentença no ponto em que declarou a inexistência da relação jurídica, por ausência de comprovação da contratação.

Registre-se, ainda, que as instituições financeiras respondem na forma objetiva, ou seja, independentemente de dolo ou culpa, pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, conforme súmula 479
[1]
do STJ.

Esse também é o posicionamento dessa e. Corte.

“APELAÇÃO. CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO NÃO RECONHECIDA PELO CONSUMIDOR. DANO MORAL. CARACTERIZADO. RECURSO DESPROVIDO. I – O cerne da discussão diz respeito a licitude dos descontos operados nos proventos do autor/apelado, em razão da realização de empréstimos consignados, bem como o cabimento de indenização por danos morais. Afirma a instituição financeira que estes se deram de forma legítima, sendo que o autor/apelado não reconhece tal contratação. II – Preliminarmente, aduz o recorrente ser ilegítimo para figurar no polo passivo, sob a alegação de que cedeu a outra instituição financeira o direito de crédito, decorrente dos empréstimos em questão. Não assiste razão ao recorrente, pois perante o consumidor deve prevalecer a teoria da aparência, que denota que as instituições financeiras se tratam de um grupo econômico. III – No caso em tela, resta verificada a ilegalidade dos descontos realizados no benefício previdenciário do autor/apelado, decorrente dos contratos de empréstimos fraudulentos, o que autoriza a condenação em danos morais, conforme preveem os artigos 186 e 927 do Código Civil. IV - Observando a particularidade do caso em apreço, no qual o autor/apelado se trata de um idoso que, atualmente, encontra-se com 101 anos de idade, e que teve, em seus proventos, descontos indevidos, decorrente de 07 (sete) empréstimos fraudulentos, a condenação em danos morais, estipulada pelo julgador singular, deve ser mantida, no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). V - Recurso conhecido e desprovido”
. (TJPA - AC: 00028824120168140055 BELÉM, Relator: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 22/10/2019, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 08/11/2019).

------------------------------------------------------------------------------

“APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO ADESIVA. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE DE BANCO POR DANOS CAUSADOS POR FRAUDES OU DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. TESE FIRMADA EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO. DANO MORAL MANTIDO. APELAÇÃO ADESIVA PLEITEANDO A MAJORAÇÃO DO VALOR FIXADO. MANUTENÇÃO DA QUANTIA FIXADA PELO JUÍZO SENTENCIANTE. CUMPRIMENTO DO CARÁTER REPRESSIVO, PREVENTIVO E PEDAGÓGICO. SENTENÇA MODIFICADA APENAS NO QUE TANGE AO TERMO INICIAL DOS JUROS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO DA SUMULA 54 DO STJ. JUROS A PARTIR DO EVENTO DANOSO. APELAÇÕES CONHECIDAS E DESPROVIDAS”
(TJ-PA - AC: 00103527020118140051 BELÉM, Relator: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Data de Julgamento: 27/05/2019, 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 31/05/2019).

Mantida a inexistência da relação jurídica apenas quanto ao contrato de R$ 5.900,00, subsiste, em relação a ele, o dever de restituição dos valores indevidamente descontados.

No tocante à forma da restituição, deve ser preservada a devolução em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial nº 676.608/RS, firmou compreensão no sentido de que a repetição em dobro do indébito independe da demonstração de má-fé subjetiva, sendo cabível quando a cobrança indevida configurar conduta contrária à boa-fé objetiva. Tal entendimento foi expressamente observado na sentença.

Na espécie, inexistindo contrato válido quanto à operação de R$ 5.900,00, os descontos dela decorrentes configuram cobrança indevida. E, ausente prova de engano justificável, impõe-se a manutenção da repetição em dobro, limitada, contudo, aos valores efetivamente descontados em razão do contrato nº
980746589.

No entanto, não há motivo para alterar a quantia fixada em primeira instância. É sabido que, em geral, a indenização deve ser proporcional à extensão do dano (artigo 944 do Código Civil).

Nos casos de danos imateriais, entretanto, há um elemento adicional a ser considerado na determinação do valor, que é o caráter pedagógico da punição. O legislador não estabeleceu critérios objetivos para a quantificação da indenização por danos morais, deixando ao arbítrio do juiz a definição de um valor justo para compensar a dor sofrida pela parte prejudicada. Assim, na falta de parâmetros objetivos, é necessário estabelecer uma quantia que não seja insignificante a ponto de desconsiderar o sofrimento psicológico do demandante, nem tão alta a ponto de configurar um enriquecimento sem causa. Isso sem ignorar o caráter educativo em relação à parte causadora do dano, a situação financeira das partes e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Portanto, ao determinar o valor a ser pago como compensação por danos morais, o Judiciário deve considerar, além do aspecto compensatório, o efeito educativo da sanção, a fim de evitar a repetição de condutas semelhantes, o que poderia gerar instabilidade nas relações e na segurança jurídica como um todo. Não se trata de defender indenizações milionárias, mas sim de garantir que sejam eficazes em seu papel preventivo e educativo.

Neste sentido, entende o nosso Egrégio Tribunal de Justiça:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTO DAS PRESTAÇÕES EFETIVADO DIRETAMENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DO AUTOR. AUSÊNCIA DE REPASSE DOS VALORES À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. CONDUTA ABUSIVA. ILÍCITO CONFIGURADO. DANO MORAL IN RE IPSA. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO. Recurso CONHECIDO E DESPROVIDO. UNÂNIME. 1. Se o órgão público recolhe a parcela consignada em folha de pagamento de servidor, mas não repassa o valor das prestações deduzidas dos contracheques ao banco conveniado e este, por sua vez, procede à cobrança indevida e inscreve o nome do funcionário no cadastro restritivo de crédito sem se certificar da existência efetiva do débito, configurado está o dano moral. 2. Sentença que fixa o quantum indenizatório em cinco mil reais. Patamar em valor razoável e proporcional, não merecendo reparo. 3. Honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação. Fixação em consonância com os parâmetros estabelecidos na lei processual. 4. Recurso conhecido e desprovido.”.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0001688-25.2013.8.14.0018 – Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 05/07/2021)

Considerando as diretrizes mencionadas e aplicando-as ao caso concreto para determinar a quantia indenizatória, é necessário levar em conta alguns aspectos relevantes: a) a condição econômica das partes envolvidas no litígio, sendo o autor beneficiário da justiça gratuita, enquanto a parte ré é uma instituição financeira de grande porte com capacidade econômica suficiente para suportar a obrigação; b) o caráter pedagógico da reparação, devido ao descaso com o lesado, o que pode incentivar um grande número de processos semelhantes; c) a reprovabilidade da conduta, que não só representa negligência, mas também falha na prestação de serviços; e d) o período em que o protesto indevido perdurou, desde a data do evento danoso até a exclusão, com a concessão da tutela de urgência pelo Juízo de origem.

Assim, considerando as particularidades do caso e a falta de prova de fatos mais gravosos ao cotidiano da parte autora, conclui-se que o valor fixado na sentença (R$1.000,00) está em conformidade com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Além disso, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça permite o reexame do valor dos danos morais em recurso especial, excepcionalmente, quando ínfimo ou exagerado. No entanto, no presente caso, a quantia indenizatória foi estabelecida pela instância ordinária de acordo com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade (STJ, AgIntAREsp 898.540/SP, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 1º-12-2016).

Portanto, não há motivos para alterar o valor compensatório estabelecido, e a decisão combatida
deve ser mantida nesse aspecto
.

Diante desse cenário, impõe-se o parcial provimento do recurso, apenas para reconhecer a validade do contrato nº 966962358, no valor de
R$50.000,00
, com restabelecimento da respectiva relação jurídica, mantendo-se a sentença quanto ao contrato nº 980746589, no valor de
R$5.900,00
, inclusive no tocante à declaração de inexistência, repetição em dobro, dano moral e compensação do valor depositado.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO
, para reformar parcialmente a sentença e:

a)
reconhecer a validade do contrato de empréstimo consignado
nº 966962358, no valor de R$ 50.000,00
, restabelecendo a relação jurídica e a exigibilidade das obrigações dele decorrentes;

b)
manter a declaração de inexistência da relação jurídica apenas quanto ao contrato
nº 980746589, no valor de R$ 5.900,00
;

c)
manter, quanto ao contrato nº 980746589, a condenação do banco à restituição em dobro dos valores efetivamente descontados, com os consectários fixados na sentença;

d)
manter a compensação entre o valor de R$ 5.900,00 depositado na conta do autor, com os acréscimos legais pertinentes, e os valores devidos a título de condenação;

e)
manter a condenação por danos morais no importe de R$ 1.000,00, nos termos fixados na origem;

f)
redimensionar os ônus sucumbenciais, diante da sucumbência recíproca, fixando-os na proporção de 50% para cada parte, mantidos os honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da condenação, observada a gratuidade da justiça deferida ao autor, se ainda vigente.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema PJe.

Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

[1]
“
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Belém, 27/05/2026